Tribunal: TJDFT
Processo: 0715371-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715371-33.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JANDILSON SOUZA D E C I S Ã O A parte autora/apelante, por meio da petição de ID 24005093, requereu a desistência da pretensão recursal. O pedido encontra respaldo nos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com o recurso. Sendo assim, HOMOLOGO a desistência para que surta os legais e jurídicos efeitos. Preclusas as vias de impugnação, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator